Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE INGRESSA NA PISTA DE ROLAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É do condutor que retorna à pista de rolamento a responsabilidade pela manobra, devendo tomar as devidas cautelas para não cortar a corrente de tráfego e não propiciar o abalroamento (art. 34 do CTB).
2. Ainda que o outro veículo estivesse trafegando na pista de rolamento em excesso de velocidade, tal circunstância seria incapaz de elidir a culpa do condutor pela inobservância das diligências previstas nos arts. 34 e 36 do CTB, até porque, além da regra de preferência, é este quem, se encontrando no acostamento, detinha maior domínio para observar as condições de tráfego para o fim de evitar a colisão com veículos que já se encontram na pista de rolamento.
3. Recurso não provido.